Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700018-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No caso, o agravante apresentou documento do SISREG III atualizado, datado de 19/01/2021 (documento anexado ao processo principal), onde consta solicitação de atendimento no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN e descrição do estado de saúde do paciente. No entanto, a despeito de conter a informação de que a situação é de urgência (risco amarelo), o procedimento solicitado foi, na verdade, de consulta em proctologia e não a realização de cirurgia em caráter de urgência. O agravante informou, por meio da Defensoria Pública, que não foi possível a realização de consulta no HRAN a fim de obter novo relatório médico que indique a necessidade de procedimento cirúrgico pleiteado. Portanto, a despeito de se entender pela delicada situação do estado de saúde do agravante, não houve qualquer modificação acerca dos fatos narrados no Agravo, notadamente porque os últimos documentos anexados não comprovam, de forma clara, a urgência no procedimento cirúrgico. Assim, não se vislumbra risco de morte ou caráter emergencial, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Saliente-se, mais uma vez, que o laudo médico anexado aos autos indica, de fato, a necessidade de realização da cirurgia, e em que pese a doença se encontrar em grau IV, não consta pedido de urgência ou o risco de agravamento da situação de saúde do paciente caso a cirurgia não seja realizada de imediato. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Saliente-se que não se está a negar o direito à intervenção cirúrgica pretendida, mas, tratando-se de cirurgia eletiva e sem demonstração de risco de morte ou sério agravamento da doença, não se justifica, nesse momento, a concessão da tutela antecipada recursal. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de não concessão da antecipação de tutela recursal. Intimem-se as partes. &lt;TEXTO&gt; Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito